Tribunal: TJDFT
Processo: 0740284-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DECISÃO Vistos. Retire-se o sigilo, pois ausente hipótese de segredo de justiça. Cumpra-se. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MIGUEL RASSI NETO da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0002483-78.2017.8.07.0020) requerido por CAROLINE BARBOSA FERREIRA, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Opostos embargos de declaração pelo agravante/executado (ID 169099148 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 169908148 dos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 51580259), o agravante/executado alega, em síntese, excesso de execução, aos argumentos de que a Contadoria Judicial teria considerado, como base de cálculo dos danos materiais, valor diverso do fixado no título judicial exequendo, e que o termo inicial da correção monetária dos danos morais é a data do acórdão que, reformando a sentença, fixou em definitivo o valor da indenização. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 51580261 e 51580262. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer perigo de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/executado ou de risco ao resultado útil do processo, pois a decisão que tão somente homologa os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial é incapaz de, por si só, causar qualquer prejuízo às partes. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora